Tribunal: TJMT
Processo: 0001016-75.2010.8.11.0092
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001016-75.2010.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO RA ROSA SILVA - CPF: 040.428.653-48 (APELANTE), LEONARDO RIBEIRO LOPES - CPF: 791.694.221-68 (ADVOGADO), MARIA DAS DORES MARINHO LIMA - CPF: 726.710.093-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RONIVAL DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 021.500.561-94 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A:

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – RAZÕES FULCRADAS NA HIPÓTESE PREVISTA NO ARTIGO 593, INCISOS I E III, “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU EXTIRPAÇÃO DA QUALIFICADORA – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO
TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELATUM
– IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – INVIABILIDADE DE DECLARAR ABSOLVIÇÃO OU DECOTAR QUALIFICADORAS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM GRAU DE APELAÇÃO, EM CASOS DE CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Em se tratando de decisões emanadas do Tribunal do Júri, o efeito devolutivo do recurso de apelação é adstrito ao fundamento da sua interposição, podendo, contudo, ser alterado ou retificado por ocasião da apresentação das razões recursais.

Se nas razões recursais, o advogado não delimita corretamente seus argumentos nas hipóteses legais previstas no artigo 593, inciso III, e alíneas, do Código de Processo Penal, e se limita a pedir a absolvição ou exclusão da qualificadora, verifica-se a impossibilidade jurídica do pedido, pois, na apelações interpostas em adversidade às decisões do Tribunal do Júri, é cediço que o Tribunal de Justiça, reconhecendo que a decisão dos jurados contrariou a prova dos autos, deve apenas determinar a realização de um novo julgamento (§ 3o, do art. 593). Não pode o Tribunal ao apreciar a apelação, condenar ou absolver, e tão pouco afastar as qualificadoras, sob pena de ferir o princípio da soberania do júri.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colenda Câmara:

Nos autos da ação penal n. 0001016-75.2010.8.11.0092, que tramitou no Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari,
Antônio da Rosa Silva
foi denunciado, processado e pronunciado pela prática do crime tipificado no artigo 121, § 2o, inciso II (motivo fútil), do Código Penal.

Após decisão emanada do Tribunal do Júri Popular, ele foi condenado ao cumprimento da pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil.

Irresignado, apela a este sodalício, e, por meio de sua defesa constituída, apresentou suas razões recursais, com subsídio no artigo 593, incisos I e III, “a”, do Código de Processo Penal. Na peça irresignativa (Id. 125600516), contudo, pede a “absolvição”, invocando a excludente da legítima defesa. Alega que não agiu com dolo, pois em momento algum teve a intenção de matar a vítima, e apenas desferiu um único golpe de faca contra ela, para se defender das agressões que estava sofrendo.

Alternativamente, pugna pela “exclusão” da qualificadora do motivo fútil, uma vez que, agiu a partir da injusta provocação e agressões iniciadas pela própria vítima.

Nas contrarrazões recursais (Id. 125600523) o
parquet
rechaça os argumentos defensivos e pede o desprovimento do apelo interposto.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, representada pela Dra. Esther Louise Asvolinsque, opina pelo
desprovimento
do recurso defensivo, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO 121, § 2o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DO CONDENADO – ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. Impossibilidade. Dualidade de versões – Acolhimento, pelo Conselho de Sentença, no exercício de sua soberania, de uma das versões apresentadas. Legítima defesa não configurada – Ausência de comprovação de emprego de meios absolutamente necessários para repelir injusta agressão. Não afastamento da qualificadora de motivo fútil – Qualificadora que, reconhecida pelos jurados, não se mostra dissociada do conjunto probatório – Discussão banal motivada por um jogo de sinuca. Manutenção da sentença. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Id. 129064694).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

Conforme relatado,
Antônio da Rosa Silva
, em razão da decisão emanada do Júri Popular da Comarca de Alto Taquari, foi condenado pela prática do crime tipificado no artigo 121, § 2o, inciso II, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

De acordo com a convicção do Conselho de Sentença, comprovou-se dos autos que por volta das 10h30min, do dia 7.8.2010, na rua Três Estados, Parque Taquari, no município de Alto Taquari, nas adjacências do estabelecimento comercial conhecido como “Bar do Dito”, o ora apelante Antônio da Rosa Silva, impelido por motivo fútil, com intenção homicida e utilizando-se de arma branca, matou Ronival de Souza Oliveira.

Segundo apurado, nas circunstâncias de tempo e local mencionadas, o apelante jogava sinuca na companhia de terceiras pessoas, enquanto a vítima, ao redor, assistia ao jogo sem, entretanto, dele participar.

Em certo momento, quando era chegada a vez de o apelante efetuar sua tacada, a vítima sugeriu a ele a melhor jogada a ser feita, atitude que o apelante considerou como intromissão indevida em sua maneira de raciocinar o jogo.

Ato contínuo, passou a discutir com a vítima, censurando-a de forma veemente e dizendo não aceitar “palpites” na hora em que fosse fazer suas jogadas. Com o acirramento dos ânimos, o apelante apoderou-se de uma faca e desferiu um golpe na altura do tórax da vítima, causando-lhe os ferimentos que foram a causa de sua morte.

No presente apelo, a defesa invocou o disposto no artigo 593, incisos I e III, “a”, do Código de Processo Penal, e, pleiteou a
“absolvição”
ou
“exclusão”
da qualificadora, aos argumentos, em síntese, de que o apelante agiu amparado pela excludente de ilicitude concernente à legítima defesa.

Prefacialmente, destaco que
o apelo não deve nem sequer ser conhecido.

Como exaustivamente se sabe, em se tratando de decisões emanadas do Tribunal do Júri, o efeito devolutivo do recurso de apelação é adstrito ao fundamento da sua interposição, não havendo devolução ampla da matéria ao órgão
ad quem
.

Cumpre ressaltar que as decisões emanadas do Conselho de Sentença consagram a vontade popular acerca dos crimes dolosos contra a vida que lhe são submetidos a julgamento. Por esta razão, goza de garantia constitucional a soberania dos veredictos que proferem, direito fundamental insculpido no texto da Lei Maior em seu artigo 5o, inciso XXXVII, alínea “c”.

Assim, o recurso das decisões emanadas do Tribunal do Júri tem fundamentação vinculada às hipóteses legais do artigo 593, inciso III, e alíneas, do Código de Processo Penal.

Desta forma, cabe apelação nas seguintes situações: a) ocorrer nulidade posterior à pronúncia; b) for a sentença do juiz presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; c) houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança; d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

Da leitura dos parágrafos seguintes, daquele mesmo dispositivo, extrai-se a compreensão de que o Tribunal de Justiça, ao qual a irresignação é dirigida, não pode substituir a vontade dos jurados, que é soberana, de sorte que a petição de interposição da apelação contra as decisões emanadas do Tribunal do Júri, restringe-se a devolutividade ao órgão
ad quem
, podendo ainda ser alterada ou retificada por ocasião da apresentação das razões recursais.

No caso dos autos, é bom que se esclareça, a defesa interpôs o presente recurso com base no artigo 593, inciso I, do Código de Processo Penal (Id. 125600393, p. 5), que, como se sabe é cabível apenas quando se trata de sentença definitiva proferida por Juiz singular.

O entendimento atual das Cortes Superiores tem admitido que a ausência de indicação ou mesmo a sinalização errônea de uma das alíneas do artigo 593, no termo ou na petição de interposição, acarreta mera irregularidade
se, nas razões recursais, a parte apresenta fundamentos para o apelo e os delimita em seu pedido.

Nesse sentido:

“(...) 2. Esta Corte tem decidido que a ausência, no termo de interposição, da indicação das alíneas que embasam o recurso de Apelação contra decisão proferida pelo Tribunal do Júri, não obsta o seu conhecimento se, nas razões recursais, a defesa apresentou fundamentação para o apelo e delimitou os pertinentes pedidos, como se verificou nos autos. 3. Habeas corpus não conhecido, mas ordem concedida de ofício para anular os julgamentos de apelação e agravo regimental no Tribunal de origem, para que as razões recursais aventadas pela defesa sejam conhecidas e decididas.”
(STJ – HC n. 293.976/MS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6a Turma, DJe 10.3.2016)

“(...) 2. As decisões do Tribunal do Júri revelam particularidades, motivo pelo qual o efeito devolutivo do recurso de apelação criminal se restringe aos fundamentos da sua interposição, elencados nas alíneas do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal. Entretanto, apresenta-se como mera irregularidade a ausência de indicação de uma das alíneas do referido artigo, se nas razões recursais, a defesa apresentou fundamentação para o apelo e delimitou os seus pedidos, como ocorreu na espécie. 3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de anular o decisum do Tribunal de origem, em sede de apelação, para que o recurso interposto da defesa seja conhecido e julgado”
(STJ – HC n. 258.623/TO, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6a Turma, DJe 14.5.2014).

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO SIMPLES. IMPUGNAÇÃO. JULGAMENTO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. DEVOLUTIVIDADE RESTRITA. SÚMULA N. 713 DO STF. INDICAÇÃO DA ALÍNEA EQUIVOCADA NO TERMO. DELIMITAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. MERA IRREGULARIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. A teor da Súmula n. 713 do Supremo Tribunal Federal, o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos nela empregados, motivo pelo qual a Corte estadual, ao apreciar a apelação criminal oriunda do Tribunal do Júri, está vinculada aos limites de sua interposição fixados, ab initio, pelo termo ou pela petição de recurso.

2. A ausência de indicação ou mesmo a sinalização errônea de uma das alíneas do referido artigo, no termo ou na petição de recurso, acarreta mera irregularidade se, nas razões recursais, a parte apresenta fundamentos para o apelo e os delimita em seu pedido, como ocorreu na hipótese dos autos. 3. Habeas corpus não conhecido.”
(STJ – HC 266.092/MG, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19.5.2016, DJe 31.5.2016).

Ocorre que, nas razões recursais, o advogado delimitou seus argumentos dentre as hipóteses do artigo 593, incisos I e III, “a” daquele
Codex
.

Embora já descrito anteriormente, ressalto novamente que, na hipótese do artigo 593, inciso III, “a”, do CPP, tem-se que:

“
Art. 593.
Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:

(...)

III
- das decisões do Tribunal do Júri, quando:

a)

ocorrer nulidade posterior à pronúncia;
(...)”

Como visto apesar de a defesa delimitar suas razões na hipótese de nulidade posterior à pronúncia, apresentou argumentos totalmente dissonantes, aduzindo que o acusado agiu amparado pela legítima defesa, e, assim, pediu a absolvição ou exclusão da qualificadora.

Outra incongruência, pois, nas apelações interpostas em adversidade às decisões do Tribunal do Júri, é cediço que
o Tribunal de Justiça, reconhecendo que a decisão dos jurados contrariou a prova dos autos, deve apenas determinar a realização de um novo julgamento
(§ 3o, do art. 593)
.
Não pode o Tribunal, portanto, ao apreciar a apelação, condenar ou absolver, e tão pouco afastar as qualificadoras
, sob pena de ferir o princípio da soberania do júri; mas somente dar provimento ao recurso para que um novo plenário seja realizado, se for o caso.

Destaco entendimento já adotado por essa Corte em caso análogo:

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – EXTIRPAÇÃO DE QUALIFICADORAS – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELATUM – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – INVIABILIDADE DE DECOTE DE QUALIFICADORAS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM CASO DE CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO NÃO CONHECIDO. Em se tratando de decisões emanadas do Tribunal do Júri, o efeito devolutivo do recurso de apelação é adstrito ao fundamento da sua interposição, podendo, contudo, ser alterado ou retificado por ocasião da apresentação das razões recursais. Se nas razões recursais, o advogado não delimita seus argumentos nas hipóteses legais previstas no artigo 593, inciso III, e alíneas, do Código de Processo Penal, e aduz apenas que as qualificadoras devem ser afastadas, verifica-se a impossibilidade jurídica do pedido, pois, na apelações interpostas em adversidade às decisões do Tribunal do Júri, é cediço que o Tribunal de Justiça, reconhecendo que a decisão dos jurados contrariou a prova dos autos, deve apenas determinar a realização de um novo julgamento (§ 3o, do art. 593). Não pode o Tribunal ao apreciar a apelação, condenar ou absolver, e tão pouco afastar as qualificadoras, sob pena de ferir o princípio da soberania do júri.”
(TJ/MT – Ap. Crim. 0001344-69.2018.8.11.0077 – 2a CCrim – minha relatoria – julgado em 15.9.2021 – por unanimidade).

Diante do exposto, tendo em vista, também, a impossibilidade jurídica do pedido,
não conheço
do presente recurso de apelação criminal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022